Tribunal: TJBA
Processo: 0403106-33.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0403106-33.2013.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: Evanilson dos Santos Rosa Pereira Advogados: Dr. José Osmar Coelho (OAB/BA: 34.174) e Dr. Robson Amorim (OAB/BA: 73.312) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Igor Clóvis Silva Miranda Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. Alegação DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NOS ACLARATÓRIOS. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Evanilson dos Santos Rosa Pereira, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de id. 100218041 dos presentes autos, que conheceu e negou provimento ao Recurso por ele interposto. II – Em suas razões de inconformismo (id. 100676707), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de omissões no aresto embargado, sob o argumento de que não foram analisadas as teses defensivas de ilegalidade dos testemunhos “por ouvir dizer”; da comunicabilidade da excludente da legítima defesa em caso de aberratio ictus; da distribuição do ônus da prova, que deveria recair sobre a acusação; e de ausência de animus necandi. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam afastados, bem como o “prequestionamento explícito da matéria federal para fins de interposição de Recurso Especial”. III – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 100218041 dos presentes autos). IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito. Ademais, afigura-se inviável a inovação em Embargos de Declaração, com a apresentação de teses e pedidos que não foram deduzidos anteriormente pela parte Embargante. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. V – Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. VII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0403106-33.2013.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Evanilson dos Santos Rosa Pereira, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.